Tribunal: TJPA
Processo: 0800173-07.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800173-07.2022.8.14.0017

APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA AGUIAR

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. FIM DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame. Precedentes.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reformar a sentença, afastando a decadência para impetração do mandado de segurança, devendo os autos retornar ao juízo da origem para prosseguimento do feito. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800173-07.2022.8.14.0017

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
FERNANDA OLIVEIRA AGUIAR

ADVOGADO:
RAYANE CRISTINA RODRIGUES PESSOA GOMES (OAB/PA 27.956)

APELADO:

MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA

PROCURADOR MUNICIPAL:
MIRALDO JÚNIOR VILELA MARQUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA – 3ª PJC.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que reconheceu a decadência do mandado de segurança impetrado contra preterição e ausência de nomeação e posse no cargo de assistente social de saúde no concurso público nº 002/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, no qual foi ofertada apenas uma vaga, tendo a apelante sido aprovada na 3ª colocação, em cadastro de reserva.

A apelante alega que o ente municipal preteriu injustamente os candidatos regulamente aprovados na lista de cadastro reserva realizando a contratação de servidores temporários para o desempenho do mesmo cargo, o que entende revelar a necessidade de contratação pela administração pública.

Sustenta que não houve decadência do prazo pois a impetração do mandado de segurança ocorreu dentro do prazo de validade do certame, pelo que requer o provimento recursal para reformar a sentença afastando a
decadência e concedendo a segurança para determinar a nomeação no cargo almejado.

Em sede de contrarrazões o apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos. Aponta que houve decadência pois
o remédio constitucional foi manejado mais de 120 (cento e vinte) dias após a homologação e publicação do resultado do certame.

Apelação recebida no duplo efeito.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A questão conflituosa cinge-se em verificar se correta a sentença que julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da decadência.

A declaração da decadência não deve prosperar.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término do prazo de validade do certame.
Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame. Concurso prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (TJPA, Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016).

***

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA EXPIRADA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO
.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por associação de candidatos aprovados no concurso público para o provimento de cargos de Agente Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo, regido pelo Edital CAT 01/1986.

2. A entidade impetrante indicou, como ato coator, a publicação do Edital DRH n. 01/2013, ocorrida em 3 de janeiro de 2013, sob alegação de que, ao oferecer novas vagas para o mesmo cargo, a Administração teria preterido candidatos aprovados em certame ocorrido vinte e sete anos antes, do qual participaram os seus filiados.

3. "
O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame
" (AgRg no AREsp 345.267/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/8/2014).

4. Expirada a validade do certame anterior em 16 de agosto de 1990, nasceu nesse mesmo momento, em tese, o direito de se discutir em juízo o alegado direito à nomeação, aí residindo o marco inicial do prazo para eventual impetração do writ.

5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração.”

(STJ, RMS n. 46.808/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2021)

***

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
O prazo decadencial para a impetração do mandamus contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data do término de validade do certame
.

2. A expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do concurso, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Tornado sem efeito o ato de nomeação - em decorrência da desistência de candidatos mais bem classificados - após o prazo de validade do certame, não surge o direito de nomeação, por ausência de previsão legal.

4. Hipótese em que não houve configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

5. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.”

(STJ, AgRg no RMS n. 46.535/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/4/2019.)

No presente caso o resultado do certame fora homologado em 14/08/2020. Dessa forma, levando em consideração apenas o biênio inicial depreende-se que o vencimento do prazo de validade foi deslocado para 14/08/2022, estando evidentemente tempestiva a impetração ocorrida em 27/01/2022, ainda dentro da validade do certame, razão pela qual não cabe falar em decadência.

Inviável conhecer da controvérsia de fundo, tal como requerido pela parte apelante, pois os autos seguiram conclusos ao juízo singular (27/01/2022) que, em seguida, prolatou a sentença declarando a decadência, ou seja, sequer houve instrução e notificação da autoridade dita coatora para prestar informações, o que no caso vertente é de suma importância considerando que poderão ser ventiladas circunstâncias eventualmente justificadoras e explicativas para a ausência de nomeação - RE nº 598.099/MS (Tema 161) e RE 837.311 (Tema 784).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação
para reformar a sentença, afastando a decadência para impetração do mandado de segurança, devendo os autos retornar ao juízo da origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023